Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Reavaliar possível subsunção do caso ao artigo 85 §8o-A do CPC escapa à ideia de omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
3. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.